Tribunal: TJSP
Processo: 2334791-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por meio da juntada de documentos idôneos. Conjunto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por meio da juntada de documentos idôneos. Conjunto probatório que não corrobora com a alegação de hipossuficiência financeira declarada. Exegese da Súmula no 481 do C. STJ.
3. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA). Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório (CPC/15, art. 99, §3o).
4. RECURSO DESPROVIDO